Tribunal: TJDFT
Processo: 0709952-17.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REQUISITOS DO ARTIGO 1.699 DO CC. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SOBREVINDA DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).

2. A alegação de dificuldades financeiras para contribuir com o patamar outrora fixado há de ser demonstrada pelo alimentante, devendo ser comprovada mediante prova robusta (CPC, art. 373, I), ante o melhor interesse do menor (CF, art. 227), o que não restou atendido.

3. Ponderadas com razoabilidade as inadiáveis necessidades da filha menor e a capacidade contributiva do genitor, à míngua de elementos de provas a atestar uma superveniente impossibilidade de arcar com o patamar outrora arbitrado, não se vislumbra justificativas plausíveis a amparar a pretensão de redução do encargo.

4. Recurso desprovido.